Tribunal: TJDFT
Processo: 0717615-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717615-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY ELIAS DE FREITAS AGRAVADO: FACTORING LINS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO VIEIRA LINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WESLEY ELIAS DE FREITAS em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos embargos à execução no 0723321-30.2023.8.07.0007, indeferiu a exibição de documentos, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos à execução opostos por WESLEY ELIAS DE FREITAS em desfavor de FACTORING LINS LTDA. Intimadas para especificação de provas, as partes se manifestaram nos autos, conforme petições de ID 192361676 e ID 192316616. Requereu a parte autora o depoimento pessoal da ré, para fins de comprovação do negócio jurídico havido entre ele e a parte exequente nos autos da ação de execução correlata. Além disso, a parte embargante solicita a apresentação de documentos por parte da ré com o fito de comprovar a relação contratual que ensejou a emissão do cheque. O embargado requereu o depoimento pessoal da parte autora. É o breve relatório. Passo então a analisar os requerimentos formulados pelas partes. Reputo como desnecessário o pleito atinente ao depoimento pessoal da parte autora, bem como da parte ré com o objetivo de comprovar a relação jurídica entre as partes apontada na petição inicial. Da análise dos autos, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada através das provas documentais que instruíram a exordial e dos demais documentos já constantes do caderno processual, de modo que o depoimento pessoal das partes para esse fim seria inócua ante o acervo probatório documental. A análise judicial deve ser efetivada de forma positiva, de acordo com as provas efetivamente produzidas no bojo do processo. Não vislumbro necessidade de que a embargada apresente os documentos solicitados pela parte embargante, tampouco necessidade de intimação de terceiros no feito, eis que a execução está consubstanciada em cheque, título cambial e abstrato, de modo que todos os documentos necessários ao julgamento da lide já se encontram acostados aos autos. Aliado a isso, esclareço que o cheque é informado pela natureza jurídica de uma ordem de pagamento à vista, cabendo analisar a eficácia ou ineficácia de cláusula que torne a cártula uma promessa de pagamento futuro. A eventual perda de certeza, liquidez e exigibilidade serão devidamente enfrentadas, pelo cotejo da prova documental acostada aos autos, na sentença. Mister salientar julgado do Egrégio TJDFT que “o juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC“ ( Acórdão 1406285, 07054497120208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022). Nesse contexto, prevê o parágrafo único, do art. 370, do CPC, que cabe ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não haveria utilidade em ouvir o depoimento pessoal das partes quando estas materializaram, inclusive com a emissão do título, as relações jurídicas travadas entre elas. A prova oral é absolutamente prescindível, sendo, portanto, providência inútil na busca da verdade possível. Deve-se evitar a prática de atividade probatória sem utilidade, mediante a produção de atos processuais que não sejam decisivos ao convencimento judicial. O posicionamento do magistrado o mais próximo possível do que efetivamente ocorrera no mundo fático, dispensa o depoimento pessoal das partes para o deslinde do caso concreto. A prova documental já acostada aos autos é suficiente, podendo ser complementada por prova pericial, se o caso, para o alcance da realidade dos fatos. Dentro disso, INDEFIRO a produção de prova oram por meio do depoimento pessoal das partes, bem como vislumbro desnecessária a apresentação dos documentos solicitados pela parte embargante, bem como a intimação de terceiros no feito, para os fins requeridos, com fulcro no parágrafo único, do art. 370, do CPC. Preclusa a presente decisão, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 58626846), afirma que requereu a exibição incidental do contrato de mútuo. Alega que houve a perda da autonomia das cártulas de cheques, sendo possível discutir a causa debendi. Afirma que houve, no caso em comento, a prática de agiotagem, que é vedado pelo ordenamento jurídico. Defende que devem ser exibidos os documentos. Sustenta a violação ao contraditório e à ampla defesa, o que acarreta o cerceamento de defesa. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar a exibição dos documentos. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, a qual determinou a conclusão dos autos para sentença. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou que o processo permaneça aguardando o julgamento do agravo de instrumento, conforme decisão proferida no ID 195360969, autos de origem. Transcrevo, in verbis: “Nos termos do art. 1.018, §1° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento interposto. Publique-se.”. Desse modo, conforme constou na decisão, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Cumpre observar que na própria decisão agravada já constava que somente após a preclusão o processo deverá ser concluso para sentença. Assim, interposto o recurso impede a preclusão e a prolação de sentença. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Proceda a Secretaria o cadastramento do processo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora